Tribunal: TJBA
Processo: 0004421-34.2004.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0004421-34.2004.8.05.0113 – Comarca de Itabuna/BA Apelante: Carlos Evangelista dos Santos Advogado: Dr. Sílvio Ricardo Bute (OAB/BA: 14.343) Advogado: Dr. Jorge Nobre de Carvalho (OAB/BA: 7.594) Advogada: Dra. Cândida Figueiredo Nobre de Carvalho (OAB/BA: 22.403), Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Caroline Vianna Longhi Origem: Vara do Júri da Comarca de Itabuna Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU, BEM COMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. INVIABILIDADE. LAPSO PRESCRICIONAL DE 16 (DEZESSEIS) ANOS NÃO SUPERADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS, CONSIDERANDO A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE 11/01/2005 E 14/07/2010, NOS TERMOS DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Carlos Evangelista dos Santos, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória que, em 04/06/2004, por volta das 00h30, nas proximidades do Bar de Tonho da Égua, na Cidade de Itapé, o Denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra Uramar Sampaio Pólvora, conhecido como Ura. Restou apurado que o Acusado estava no Bar de Tonho da Égua, quando a vítima chegou acompanhada de Sílvio e Esquerdinha. Ao deixar o estabelecimento, a vítima foi atingida pelas costas, por um projétil de arma de fogo disparado pelo Acusado, tornando difícil a sua defesa. Procurando escapar, a vítima, mesmo ferida, correu até as margens do rio, sendo perseguida pelo Denunciado, que continuou disparando tiros em sua direção, vindo a falecer naquele local. Após a prática delitiva, o Acusado fugiu da Cidade, não tendo sido mais encontrado. Consta, na sentença (Id. 74135407), que o processo permaneceu suspenso no período de 11/01/2005 até 14/07/2010. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, requerendo que o Apelante seja submetido a novo julgamento. Alega que a situação retratada nos autos justifica o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Caso mantida a condenação, postula a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do Acusado. IV – Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). V – Da análise do caderno processual, depreende-se que a condenação encontra-se devidamente embasada nos elementos probatórios colhidos nos autos. A materialidade do crime restou evidenciada pelo laudo de exame cadavérico, concluindo que a morte da vítima decorreu de hemorragia interna e edema cerebral causados por lesões corporais provenientes de projéteis de arma de fogo (Ids. 74134632 e 74134633). A autoria delitiva também encontra amparo no conjunto probatório, merecendo destaque os depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas Joseane Santos Silva, Valter Souza Miranda e Eliara Cardoso Santos - transcritos na decisão de Id. 74135221. VI – Quanto à tese de que o Denunciado agiu em legítima defesa, razão não assiste à defesa. Encontra-se em situação de legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, usando moderadamente dos meios de que dispõe. Nos termos do art. 25, do Código Penal, a legítima defesa exige o preenchimento de dois requisitos: reação em seguida à injusta provocação da vítima e moderação no emprego dos meios necessários à repulsa, o que não resta evidente na hipótese sob exame. In casu, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Réu pela prática do crime de homicídio, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. VII – Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Para que o réu seja absolvido com fundamento na legítima defesa é imprescindível que reste provado que tenha agido com uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, provocado pela vítima. Na presente demanda, a d. Defesa não logrou demonstrar que o réu teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Ao revés. As provas contidas nos autos permitem concluir que o Recorrente não se utilizou de meios moderados para repelir suposta agressão injusta, atual e iminente. Segundo restou apurado, o réu desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, a qual se encontrava desarmada e, portanto, não representava risco contra a integridade física do réu, fato que afasta, por si só, a hipótese de legítima defesa. [...] Sendo assim, observa-se que não há contrariedade do julgamento com as provas dos autos apta a autorizar a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, devendo prevalecer, portanto, o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF”. Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. VIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão; na segunda etapa, reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a, provisoriamente, em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, tornou definitiva a pena em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. IX – Não merece acolhimento o pedido de redução da pena-base. Na primeira fase da dosimetria, o Juiz a quo valorou negativamente a culpabilidade do Réu, bem como as circunstâncias e consequências do crime, com amparo em fundamentação concreta e idônea. Confira-se trecho da sentença: “No caso específico, nota-se que a vítima foi atingida por vários tiros, nas imediações do bar onde estava. Segundo apurado, não ocorreu discussão, foram vários tiros quando acusado e vítima se encontraram próximo à porta do bar. A vítima recebeu inúmeros disparos, sendo atingida na região temporal direita dirigida para trás, saindo na região occipital; alvejado no 6º espaço intercostal esquerdo dirigido para direita e para baixo; projétil adentrou na região deltoide esquerda dirigida para cima e alojando-se na musculatura da região dorsal do tórax. Intenso percurso foi percorrido para a busca da morte. Três disparos atingindo a vítima. O acusado agiu consciente e deliberadamente na prática do fato criminoso. O ato é reprovável, com elevado grau de culpa. Está demonstrada intensidade na busca do resultado, alta reprovabilidade da ação praticada. [...]. As circunstâncias, valoro a ‘duração do tempo do delito, que pode demonstrar maior determinação do criminoso; ao local do crime, indicador, por vezes, de maior periculosidade do agente; à atitude durante ou após a conduta criminosa (insensibilidade e indiferença ou arrependimento) etc.’ (Júlio Fabbrini Mirabete – Manual de Direito Penal, pág. 294). Tenho que a prática do crime foi à noite, nas imediações de um bar. Relato da testemunha ouvida em plenário (Joseane Santos Silva) mostra que Eliara, que a acompanhava, teve um dos olhos levemente ferido, a indicar a proximidade que um dos disparos de seu corpo. A ação gerou risco não somente ao alvo, como a terceiros, que saíram às pressas do local, sendo que Eliara e Joseane foram puxadas para dentro do bar de Tonho da Égua para se refugiarem dos disparos. [...]. As consequências do crime ‘referem-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive aquelas derivadas indiretamente do delito. Maiores consequências existem, por exemplo, na cegueira ou paralisia da vítima no crime de lesões corporais, na penúria da família atingida pelo homicídio do pater familias, no extraordinário desfalque patrimonial produzido pelo roubo, etc.’ (Júlio Fabbrini Mirabete – Manual de Direito Penal, pág. 294). No caso específico, elas são graves. Visivelmente ocorreram sequelas de natureza psicológica nos familiares da vítima, conforme declarações de sua genitora Arlete Mota Sampaio, ouvida hoje, em plenário. A tristeza que carrega consigo é eloquente. O pai da vítima faleceu nove meses após, sendo, neste aspecto, indicado pela genitora de Uramar o quão abalado ficou o genitor e que, a perda do filho, foi o início de sua derrocada. Merece elevação da pena base a circunstância”. X – Conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “a quantidade de disparos efetuados pelo agente é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade”, tendo em vista demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta. Além disso, afigura-se acertada a análise desfavorável das circunstâncias do crime. O delito foi praticado à noite, em local movimentado, expondo terceiros a perigo. Com relação às consequências do crime - que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente - a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese sob exame, os elementos concretos apontados pelo Juiz a quo evidenciam excessivo sofrimento do núcleo familiar da vítima, constituindo fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. XI – Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça: “No caso, o MM. Magistrado a quo exasperou adequadamente a reprimenda basilar, fruto da valoração negativa das circunstâncias judiciais aplicadas ao caso, a saber: a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime. A culpabilidade do réu decorre do modus operandi utilizado para a consumação do crime, eis que desferiu inúmeros disparos de arma de fogo para consumar o crime, fato que demonstra o alto grau de culpa e, por consequência, enseja maior reprovabilidade da conduta. As circunstâncias do delito são igualmente valoradas pelo fato ter ocorrido durante o repouso noturno, na presença de outras pessoas, além de ter se mostrado indiferente ao fato de ter matado a vítima. Por fim, as consequências foram graves, pois o crime causou danos emocionais e psicológicos irreversíveis aos familiares, representado pelo falecimento do genitor da vítima apenas 9 (nove) meses após o fato, devido à grandeza do abalo psíquico sofrido com a perda do filho. Diante dos fundamentos expostos, a pena-base se mostra irreparável”. XII – No que tange ao quantum de exasperação da pena-base, não merece reparo a sentença recorrida. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). In casu, a pena-base foi exasperada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses por cada vetorial negativa, o que representa 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal (06 a 20 anos de reclusão), o que não se mostra desarrazoado ou desproporcional. XIII – Finalmente, inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Na hipótese vertente, a pena a ser considerada para fins de prescrição é de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Nos termos do art. 109, inciso II, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 16 (dezesseis) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos e não excedente a 12 (doze). Computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (31/08/2004, Id. 74134635) e a publicação da decisão de pronúncia (08/06/2022, Id. 74135221) - descontado o período em que o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, com fulcro no art. 366, do CPP (de 11/01/2005 a 14/07/2010, Ids. 74134640 e 74134703) - não decorreu prazo superior a 16 (dezesseis) anos (mas, sim, 12 anos, 03 meses e 05 dias), não ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado. A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366, do Código de Processo Penal, é plenamente válida e afasta o cômputo de eventual prescrição no período em que o processo esteve suspenso. Ausente o transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, seja na modalidade retroativa, seja na modalidade intercorrente. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0004421-34.2004.8.05.0113, provenientes da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram, como Apelante, Carlos Evangelista dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.